Tribunal: TJSP
Processo: 1500410-08.2018.8.26.0081
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação criminal - Embriaguez ao volante - Recurso ministerial provido para anular a r. sentença que absolveu sumariamente o recorrido, determinando a abertura da instrução processual - Crime praticado sob a égide da Lei no 12.760/2012 - Possibilidade de aferição da embriaguez por prova testemunhal ou exame de equivalência - Teste do etilômetro perfeitamente apto a

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação criminal - Embriaguez ao volante - Recurso ministerial provido para anular a r. sentença que absolveu sumariamente o recorrido, determinando a abertura da instrução processual - Crime praticado sob a égide da Lei no 12.760/2012 - Possibilidade de aferição da embriaguez por prova testemunhal ou exame de equivalência - Teste do etilômetro perfeitamente apto a demonstrar a materialidade delitiva - Posicionamento da maioria mantido - Embargos rejeitados.